Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0737556-28.2020.8.07.0000 Agravante: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF Agravado: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento (processo no 0704177-42.2020.8.07.0018), proposta contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária requerido pela parte autora, ora recorrente, nos seguintes termos: “Vistos etc. Instada a se manifestar à luz do art. 99, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil, a parte autora reafirmou o pedido de gratuidade judiciária e juntou documentos que, sob seu ponto de vista, comprovariam a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo à execução de suas atividades. Decido. Da análise dos autos, constato que a requerente possui renda média mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ademais, ressalto que o pagamento da verba honorária somente correrá em caso de a parte autora ser sucumbente. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil)”. A Agravante afirma ser associação sem fins lucrativos, formada há exíguo tempo, sem saúde financeira pujante, sobrevivendo de renda de seus poucos e adimplentes associados, que sequer depositam valores expressivos, sendo a taxa totalmente simbólica, já que são apenas 310 associados que deveriam pagar, ao ano, a ínfima quantia de R$ 180,00, ou R$ 15,00 mensais. Assevera que, ainda que houvesse o pagamento tempestivo de absolutamente todos os associados, o faturamento mensal da agravante seria de R$ 4.650,00, o que demonstra sua precária situação pecuniária. Aduz que, mesmo sem o pagamento tempestivo de todos os associados, a agravante possui custos fixos mensais com a contabilidade, no valor de R$ 701,47 e comunicação, que é de R$ 2.000,00 mensais, tendo como valor líquido, ao cabo e ao fim e com pagamento tempestivo por todos os associados, pouco mais de R$ 1.900,00. Alega que não há nada nos autos que dê lastro à afirmação de que a agravante tenha “renda média mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”, conforme constou expressamente da decisão. Afirma que o Juízo a quo confundiu saldo em conta com faturamento. Assim, afirma ser totalmente hipossuficiente para o presente feito. Dessa forma, requer seja concedida a tutela de urgência para suspensão do processo na origem; e, no mérito, que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). No caso, a fim de comprovar a sua hipossuficiência, a agravante apresentou aos autos planilha que demonstra seu faturamento durante o ano. De janeiro a novembro de 2019 afirma que arrecadou de taxa dos associados no valor total de R$ 81.543,88, mas teve como despesas o valor de R$ 78.663,57, restando como saldo final bancário o valor de R$ 2.880,31 (ID 67521953). A agravante apresentou também extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020. Em abril, o saldo da conta era de R$ 20.580,30 (ID 67521954); em maio era de R$ 26.144,90 (ID 67521956); e em junho era de R$ 27426,50 (ID 67521957). Ou seja, os documentos apresentados pela agravante demonstram que ela possui fonte de renda decorrente da contribuição de seus associados tendo uma média de fluxo de caixa superior a vinte mil reais/mês, o que afasta a alegação de hipossuficiência. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília 2 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator